Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742064-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPAFERRO ESPACADORES PARA FERRAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ALESSANDRA SOBRAL DE VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Espaferro Espaçadores para Ferragens Ltda – EPP contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.o 0701234-30.2021.8.07.0014, por si requerido em desfavor de Alessandra Sobral de Vasconcelos, concedeu à agravada os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu a desconsideração da pessoa jurídica da empresa da qual a agravada é titular, Alesol Comercial Eireli ME (ID 236578411 da origem). Em síntese, o recorrente argumenta a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor da agravada, bem como que estariam presentes os requisitos necessários para quebra da personalidade jurídica da empresa Alesol Comercial Eireli ME. Em contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada. Sem prejuízo e visando analisar a questão acerca da gratuidade de justiça, oportunizo à agravada o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque do agravante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora